Tribunal: TJDFT
Processo: 0776200-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para, em síntese, reconhecer a concorrência de culpa para a ocorrência do evento danoso e declarar a inexigibilidade de 50% do valor referente ao empréstimo de R$26.862,11 e encargos (contrato 143344116), bem como de 50% do BB CRÉD. 13o SALÁRIO (contrato 143344240), no valor de R$3.155,45, a vencer em 01/08/2024 (ID182876764). Em consequência, foi determinada a suspensão da cobrança de 50% do valor das operações financeiras realizadas, correspondente a R$15.008,78, assegurada a compensação.
2. A ré/recorrente requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz que as transações financeiras são legítimas, realizadas no terminal de autoatendimento e autenticadas com senhas cadastradas pelo usuário. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Contrarrazões apresentadas. A recorrida alega a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e o efeito suspensivo é concedido em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco do Brasil e, ante a informação de transferência indevida de pontos do programa Livelo, seguiu as orientações recebidas e realizou operações no terminal de autoatendimento, assim como exibiu o QRCode do caixa eletrônico por meio de vídeo chamada. Posteriormente, constatou as seguintes operações irregulares em sua conta bancária: contratação de empréstimo, no valor de R$ 26.079,00; adiantamento de 13o Salário, no valor de R$2.206,20; e pagamento de três boletos, nos valores de R$18.069,27, R$3.834,53 e R$6.358,07 (ID 57781918/57781920).
8. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
9. Ademais, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe salário mensal de R$6.239,23 (ID 57781926 - Pág. 1), e realiza movimentações que raramente ultrapassam R$300,00 (ID 57781926/57781928). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira, evidenciando falha no serviço bancário fornecido (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
10. E embora tenha a autora faltado com o dever de cuidado, ao permitir o acesso remoto de estelionatários à sua conta bancária, o desfalque patrimonial foi consolidado em razão da falha no sistema de segurança da instituição bancária.
11. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo deve ser rateado entre as partes, na forma determinada na sentença. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, por equidade.